Tribunal: TJBA
Processo: 0514914-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514914-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAXIPRINT EDITORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, CHARLES DE JESUS SILVA, IVAN CARNEIRO DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NORDESTE DE AMARALINA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN CARNEIRO DA SILVA, CHARLES DE JESUS SILVA, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, MARIANA DE ALENCAR CIACCIO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DAS RÉS QUE SUSCITOU DIVERSAS MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSES TEMAS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO EM FAVOR DA AUTORA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA AUTORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO PELOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS NOS PRAZOS AJUSTADOS E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTRATADA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE, REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E, PARCIALMENTE,
PROVIDA PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do presente acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ e acrescida de juros moratórios a partir da citação, diante do disposto no art. 405, do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº 0514914-33.2019.8.05.0001, na qual figuram como apelantes e apelados, i)
MAXPRINT EDITORA LTD
A, em litisconsórcio com
SOMOS DESIGNERS & EDITORES LTD
A, e ii)
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NORDESTE DE AMARALINA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos réus e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recuso de apelação da autora, nos termos do voto do relator, apenas para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do presente acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ e acrescida de juros moratórios a partir da citação, diante do disposto no art. 405, do Código Civil.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09